Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-93.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. CONFISSÃO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente diante da gravidade da conduta (análoga ao tráfico de drogas interestadual, envolvendo 10kg de maconha) e condições pessoais do jovem, que, embora estude, não trabalha, faz uso frequente de entorpecentes como a cocaína e inalantes, além disso, prioriza a sua afirmação no grupo social em desvalor à conduta infracional e cumpriu medida socioeducativa em outra unidade da Federação, por ato infracional análogo ao roubo.
3. A confissão não é suficiente para ensejar a aplicação de medida menos severa, quando a semiliberdade se mostrou adequada à gravidade do ato infracional e às condições pessoais e sociais do adolescente.
4. Recurso desprovido.